Tribunal: TJBA
Processo: 8000074-08.2020.8.05.0096
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000074-08.2020.8.05.0096

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PAULO GOMES DE NOVAES e outros (5)

Advogado(s)
:
PAULO GOMES DE NOVAES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
TATIANA SALLES DE MENDONCA, MARCELO SALLES DE MENDONCA

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
APELAÇÃO CÍVEL. RECUSA DA COELBA EM INSTALAR REDE ELÉTRICA NA RESIDÊNCIA DO
S IMPETRANTES
, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O IMÓVEL SE ENCONTRA LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE(APP).PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. SERVIÇO DE NATUREZA ESSENCIAL. REGIÃO CIRCUNVIZINHA JÁ ABASTECIDA COM REDE ELÉTRICA.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO.
AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO AMBIENTAL. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
RESSARCIMENTO DE DESPESAS. IMPOSSIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
.

1. O Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que as ações entre consumidor e concessionária de serviços públicos estão afetas à Justiça Estadual, sendo que o simples fato do imóvel, supostamente, situar-se em Área de Preservação Permanente - APP não demonstra o efetivo interesse da União. Preliminar de incompetência absoluta do juízo afastada.

2. Também não há se falar em ilegitimidade passiva, visto que a COELBA faz parte do comitê gestor do Programa Luz para Todos, sendo o agente executor do referido projeto.

3. No mérito, o conflito se aloja entre o acesso ao serviço público de energia elétrica e a sua implantação em área de preservação permanente - APP, sustentando a concessionária que o princípio da prevenção e da precaução, bem como as normas da ANEEL, impedem o fornecimento de energia no local.

4. Todavia, não se mostra coerente a recusa de ligação de energia elétrica pela concessionária, quando na localidade onde se situa os imóveis dos impetrantes já existem outros usuários do serviço de fornecimento normal de energia, tornando-se dispensável a exigência de licença ambiental ou declaração do órgão ambiental estadual como condicionante à execução do fornecimento do serviço.

5. Nesse contexto, não se vislumbra razoável e proporcional a negativa de acesso ao serviço público de energia elétrica, de natureza essencial, porque imprescindível à concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da CF/88). Precedentes.

6. O mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo da ação de cobrança (Súmula 269 - STF), pelo que não se afigura via apropriada para o pleito concernente ao ressarcimento de despesas efetuadas pelos impetrantes, a exemplo das custas iniciais e de recurso, além da contratação de engenheiro para elaboração de parecer visando a defesa de seus interesses.

Preliminares Rejeitadas. Apelo Conhecido e
P
rovido
em Parte
. Sentença
Reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000760-77.2016.8.05.0051, em que figuram como Apelantes PAULO GOMES DE NOVAES E OUTROS

e Apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO,

DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
ao Apelo, nos termos do voto da Relatora.